Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. COOPERAÇÃO DO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO.

1. Na hipótese, a agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticadas diversas diligências, que resultaram infrutíferas.

2. Dada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, no qual existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU, a expedição de ofício à SEFAZ surge como meio de pesquisa viável para constrição de bens e, consequentemente, satisfação da dívida.

3. Em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), uma vez esgotados os meios para a localização de bens penhoráveis da parte executada, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, para a obtenção de informações quanto à existência de eventuais imóveis vinculados à parte agravada, com a finalidade de assegurar a efetividade do processo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.